Tribunal: TJDFT
Processo: 0708090-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 792 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), fundamentado no teto estabelecido pela Lei Distrital n. 6.618/2020. O agravante sustenta que a lei deve ser aplicada imediatamente e que o Tema 792 do STF se aplica ao caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o teto das RPVs para 20 salários-mínimos, deve ser aplicada às execuções em curso, mesmo que o trânsito em julgado do título tenha ocorrido antes de sua vigência; (ii) estabelecer se o Tema 792 do STF impede a aplicação da nova lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR ́
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.491.414, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, afastando a tese de reserva de iniciativa do Poder Executivo para dispor sobre o limite das obrigações de pequeno valor.
4. A jurisprudência do STF reconhece que o Tema 792 não se aplica ao caso, pois se refere à retroatividade de norma que reduziu o teto das RPVs, enquanto a Lei n. 6.618/2020 ampliou o direito ao recebimento imediato dos valores.
5. A aplicabilidade imediata da lei é admitida, pois não há prejuízo à segurança jurídica nem retroatividade prejudicial ao ente público.
6. Decisões recentes do TJDFT e do STF alinham-se ao entendimento de que a majoração do teto para RPVs pode ser aplicada mesmo a execuções fundadas em títulos anteriores à vigência da lei, uma vez que se trata de norma de natureza mista (material e processual).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 salários-mínimos, aplica-se imediatamente às execuções em curso.
2. O Tema 792 do STF não impede a incidência da Lei Distrital n. 6.618/2020, pois a norma amplia direitos e não reduz valores anteriormente reconhecidos como de pequeno valor.
3. O aumento do teto das RPVs não exige iniciativa exclusiva do Poder Executivo, pois não se trata de matéria orçamentária ou de organização administrativa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; Lei Distrital n. 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.414/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Plenário, julgado em 1o/07/2024; STF, RE 1452089/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, julgado em 11/03/2024; STF, Rcl 54470/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, julgado em 05/12/2022.